Tribunal: STF
Processo: RE 1523654
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se reproduz a seguir (eDOC 6, p. 4):



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se compatibiliza com a de contribuição. Alegação de inconstitucionalidade. Procedência.



    Honorários advocatícios. Redução. Inadmissibilidade. Verba fixada com moderação. Inteligência do artigo 20, §4 do Código de Processo Civil. Possibilidade de incidência de correção monetária e de juros de mora sobre a mencionada quantia, desde a decisão que a fixou em relação àquela primeira e a partir do trânsito em julgado da decisão que a arbitrou quanto à segunda. Sentença mantida. Recurso denegado.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 149-A, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se a constitucionalidade da contribuição de iluminação pública, instituída pela Lei Complementar Municipal 157/2002. Nesse sentido, articula com a natureza jurídica da contribuição, bem como com a EC nº 39 e com precedente deste Tribunal em ADIN interposta pelo Ministério Publico contra lei que instituiu a COSIP no Município de São José/SC.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte recorrente.



    Esta Corte entendeu, em sede de repercussão geral, pela constitucionalidade da instituição de contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública no âmbito do RE-RG 573.675, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2009. Veja-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”



    Por conseguinte, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     Ante o exposto, nos termos do 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando-se a constitucionalidade da exação referente à contribuição para custeio de serviço de iluminação pública da municipalidade recorrente e a consequente inviabilidade da repetição do indébito. 



    Invertem-se os ônus de sucumbência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente